Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a atualização dos valores definidos no título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a decisão que determinou a atualização do valor homologado no título executivo judicial violou dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial apenas determinou a atualização monetária do valor homologado, sem acréscimo de encargos moratórios.
4. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir questões já decididas e acobertadas pela preclusão.
5. O cumprimento de sentença está restrito ao conteúdo do título executivo judicial, não sendo possível rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.
6. A presunção de certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa é relativa e cede diante de decisão judicial definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: “É vedado rediscutir o mérito da condenação em sede de cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 3o; e CPC, art. 507.